Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-32.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-32.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO LABORAL COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ART. 373, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ÓBICE AO PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS DEFERIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.

CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como do 13º salário.
A decisão de primeiro grau reconheceu o direito ao recebimento das verbas pleiteadas, diante da comprovação do vínculo laboral e da ausência de quitação pelo empregador público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Canavieiras está obrigado ao pagamento das verbas salariais devidas à servidora pública municipal, não obstante a alegada ausência de previsão orçamentária e suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que a servidora prestou efetivamente serviços ao Município, sendo devida a contraprestação pelas atividades exercidas, compreendendo os salários dos meses de novembro e dezembro de 2012 e o 13º salário.
O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o Município demonstrado o pagamento das verbas, deve prevalecer o comando sentencial.
Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa por ausência de prazo para apresentação de documentos, haja vista ter o Município oportunidade tanto na fase de conhecimento quanto no recurso, sem ter juntado prova do adimplemento.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para obstar o pagamento de verbas de natureza alimentar, como os salários devidos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à prevalência do direito fundamental à remuneração.
A ausência de dotação orçamentária não exonera o ente público de sua obrigação, não podendo servir como subterfúgio para inadimplência das obrigações legais decorrentes da prestação de serviço.
O princípio da continuidade administrativa impõe que a Administração atual responda pelos atos da anterior, cabendo eventual ação regressiva contra o gestor responsável por eventual má gestão.
O TJBA e o STJ firmaram jurisprudência no sentido de que, havendo vínculo e ausência de pagamento, subsiste o dever de quitação das verbas salariais, independentemente de previsão orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o vínculo laboral entre servidora pública e Município, e não demonstrado o pagamento das verbas salariais, subsiste o dever do ente público ao adimplemento."
"2. A ausência de previsão orçamentária e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação de pagamento de verbas de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2009; TJBA, Apelação Cível 0000356-42.2013.8.05.0222, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 31.07.2018; TJBA, Apelação 0000243-10.2015.8.05.0193, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 26.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8000924-32.2017.8.05.0043
, da Comarca de Canavieiras, em que são partes, como Apelante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS,
e, como Apelada,
MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01